Tribunal: TJBA
Processo: 8055964-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055964-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE CONCEICAO NEVES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TANIA MARIA MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO SOTHER SANTOS SPINOLA, CAMILA SANTANA SPINOLA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NO ACORDO. ART. 509, §4º, DO CPC. PROVA DESNECESSÁRIA. ART. 370 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARLENE CONCEIÇÃO NEVES, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu a realização de prova pericial.

2. A agravante sustenta o cabimento do presente recurso, tendo em vista que ao indeferir o pedido de realização de perícia, o douto sentenciante incorre em flagrante negativa de prestação jurisdicional que causa-lhe danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, em síntese, defende a necessidade de realização da prova,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admitida a produção de perícia destinada a apurar suposta necessidade de demolição de parte do imóvel, medida não prevista no acordo que constitui o título executivo, ou se o juízo de origem corretamente indeferiu a prova por extrapolar os limites da obrigação pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e vincula estritamente as partes e o juízo na fase de cumprimento de sentença, vedada qualquer ampliação do seu conteúdo, à luz do art. 509, §4º, do CPC.

4. A perícia pretendida pela agravante visa introduzir obrigação não prevista no pacto, qual seja, demolição parcial do imóvel, o que caracteriza tentativa de rediscussão da lide.

5. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias ou impertinentes, inexistindo demonstração de que a execução dependa de avaliação técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado.

Agravo de instrumento desprovido.

T
ese de Julgamento:

1. No cumprimento de sentença fundado em acordo homologado, é inadmissível a produção de prova pericial destinada a criar obrigação não prevista no título executivo, sendo legítimo o indeferimento da prova quando configurada sua inutilidade ou impertinência, nos termos dos arts. 370 e 509, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055964-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARLENE CONCEICAO NEVES e como apelada TANIA MARIA MONTEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .